Tribunal: TJDFT
Processo: 0715063-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC.
3. Recurso não provido.